Tribunal: TJMT
Processo: 1029957-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029957-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA - CNPJ: 76.685.833/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0034-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VIAÇÃO TRANS-ACREANA (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão sem fundamentação suficiente. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem para novo pronunciamento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer imposta à empresa de transporte, sem, contudo, enfrentar de maneira suficiente as alegações da parte executada sobre ausência de linha autorizada e
ponto
de embarque no município de Alta Floresta/MT, inexistência de pedido por idoso apto ao benefício, ausência de liquidez da multa e excesso de execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença e na exceção de
pré
-executividade, incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, conforme previsto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir

3.
A decisão recorrida limita-se a afirmar genericamente a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, sem analisar aspectos específicos suscitados pela agravante, o que configura fundamentação deficiente.

4.
O art. 489, §1o, IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, como alegações sobre inexistência de operação da empresa no local indicado e desproporcionalidade da multa.

5.
A ausência de enfrentamento das alegações compromete o contraditório, a ampla defesa e o controle jurisdicional, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC.

6.
Jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que a falta de análise de teses relevantes gera nulidade da decisão e impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo pronunciamento.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1
.

A decisão judicial que deixa de enfrentar fundamentos relevantes e potencialmente modificativos apresentados pela parte em impugnação ao cumprimento de sentença está viciada por ausência de fundamentação, devendo ser anulada.
2.
A nulidade por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento que contemple expressamente os argumentos suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1004134-02.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Di
reito
Privado,
A
ntonia

Siqueira G
oncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra
decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Civil Pública no 0006297-10.2009.8.11.0007, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
,
datada de 24
.
9
.
2024,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pela ora agravante e determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

A agravante sustenta, em síntese,
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, uma vez que não analisou os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, a inexigibilidade da obrigação de pagar, visto que a sentença está condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer e que, no caso concreto, não houve descumprimento, pois a empresa não possui autorização da ANTT para operar no município de Alta Floresta/MT, inexistindo, portanto, possibilidade de embarque naquele local.

Sustentou, ainda,
a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sendo incabível o cumprimento de sentença sem prévia liquidação, diante da necessidade de dilação probatória para verificar se houve solicitação por idosos que pr
eenchessem os requisitos legais.

Apontou
excesso de execução, na medida em que os cálculos apresentados pelo Ministério Público não consideram o efetivo cumprimento da obrigação em outras localidades, tampouco se baseiam em comprovação de descumprimento em relação a casos concretos, resultando em montante superior a R$ 14 milhões, que comprometeria a continuidade das ativi
dades empresariais da agravante, incorrendo em
enriquecimento sem causa e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugnando, subsidiariamente, pela limitação da multa ao valor de R$ 50.000,00.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como a reforma do
decisum
, a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar ou, subsidiariamente, reduzir o montante executado.

Foi pleiteada
a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso
, deferido pela relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em decisão de 25/10/2024, sob o fundamento da presença dos requisitos legais para a suspensão da decisão agravada
: ante
a plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável decorrente da execução da multa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a Agravante não demonstrou cumprimento integral das obrigações impostas, e que a decisão se encontra devidamente fundamentada.

Os autos foram devidamente instruídos com as peças obrigatórias, inclusive com a decisão agravada, petição inicial da ação civil pública, a contestação, parecer ministerial e demais documentos pertinentes.

No parecer final, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, opinou pelo seu desprovimento, sustentando a legalidade da decisão recorrida e a inexistência de elemento
s aptos a infirmar sua conclusão
.

Os autos foram retirados de sessão para tentativa de conciliação, que resultou infrutífera (Id. 304477368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) Nulidade da de
cisão por ausência de fundamentação

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidade, porquanto teria deixado de enfrentar questões relevantes e potencialmente modificativas da conclusão adotada, violando o disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se a concluir pela liquidez, certeza e exigibilidade do título, determinando o cumprimento da obrigação e o prosseguimento da execução da multa cominatória
, como se confere (id. 169988537 autos
0006297-10.2009.8.11.0007
):

“
Vistos em correição.

Diante do parecer Ministerial de ID75260536, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado às fls.777/785.

Não há que se falar em ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da sentença, pois a obrigação de pagar ficou sujeita a verificação, condição ou termo do inadimplemento da obrigação de fazer, sendo que restou comprovado nos autos o descumprimento da obrigação da empresa executada em comercializar passagens com 50% de desconto para idosos no Município de Alta Floresta/MT.

Assim, DETERMINO a intimação da empresa Expresso Satélite Norte para comprovar o cumprimento de sentença, para que comprove o integral cumprimento da sentença, ou seja, comprove que passou a venda de passagem com descontos aos idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos em todas as bilheterias, em 15 (quinze) dias, sob pena de continuar incidindo na multa por descumprimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o
necessário
.
”

Todavia,
o d. magistrado
deixou de enfrentar, de forma direta, minimamente suficiente e fundamentada, diversos pontos relevantes invocados na impugnação
e na exceção de
pré
-executividade
, tais como:

A ausência de linha autorizada e de ponto de embarque da agravante no município de Alta Floresta/MT, conforme documentos da ANTT e relatório do PROCON;
a
alegação de que a sentença teria condicionado o cumprimento da obrigação de fazer à existência de possibilidade de embarque;
a
inexistência de pedido de bilhete por idoso que preenchesse os requisitos legais no local indicado como descumprido;
a
necessidade de prévia liquidação da obrigação de pagar multa, ante a ausência de dados objetivos e verificáveis que confirmem o inadimplemento;
a
alegação de excesso de execução e enriquecimento sem causa, diante do montante superior a R$ 14 milhões, potencialmente apto a inviabilizar a
atividade econômica da empresa
;
e
, finalmente,
o
pedido subsidiário de fixação de limite máximo para a multa cominatória, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tais questões não foram objeto de análise específica na decisão, o que infringe o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o comando do art. 489, §1o, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A
jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de enfrentamento de teses relevantes e capazes de alterar o desfecho da causa acarreta a nulidade da decisão, impondo-se seu retorno ao juízo de origem para novo pronunciamento.

Confere-se:

“Aausênciadefundamentaçãoespecífica e o uso de justificativas genéricas para afastar tese jurídica relevante inviabiliza o controle da decisão e compromete a prestação jurisdicional efetiva, impondo a anulação do decisum.

Agravo conhecido.Nulidadereconhecida de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, comfundamentação
adequada.”
(N.U 1004134-02.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Di
reito
Privado,
A
ntonia

Siqueira G
oncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

Ademais, a exigência de motivação das decisões judiciais traduz um postulado essencial do devido processo legal, alicerçado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe ao julgador o dever de fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade, como forma de assegurar a transparência, o controle jurisdicional e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ainda que não se examine neste momento o mérito recursal de forma conclusiva, é pertinente registrar que os fundamentos trazidos pela agravante não são meramente protelatórios ou despidos de plausibilidade, mas, ao contrário, demonstram a existência de controvérsia relevante, complexa e dotada de substrato probatório, a justificar a reanálise pelo juízo originário.

Com efeito, a
agravante apresentou documentação
apontando evidências de
que não realiza embarques em Alta Floresta/MT, tampouco possui autorização da ANTT para operar na localidade, o que fragiliza a presunção de descumprimento da obrigação de fazer.

A própria sentença, conforme interpretação defendida, condicionaria a obrigação à existência de possibilidade de embarque, o que não se verificaria no caso concreto.

A multa aplicada, já ultrapassando R$ 14 milhões, revela-se manifestamente desproporcional, podendo comprometer a continuidade da atividade empresarial e afrontar os princípios da função coercitiva da
astreinte
.

Não há demonstração objetiva, nos autos, de que houve solicitação concreta por idosos nas condições legais no município indicado como local de descumprimento.

A ausência de análise desses aspectos pela decisão agravada impede o controle da legalidade da decisão judicial e compromete a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal
(art. 11, do CPC)
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
para declarar nula a decisão recorrida, nos termos do art. 11, do Código de Processo Civil e determinar
que o juízo
a quo
aprecie de forma satisfatoriamente fundamentada cada um dos argumentos suscitados pela parte executada/agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025